Tribunal: TJBA
Processo: 8121292-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121292-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA ROCHA, NEI CALDERON

APELADO: MARIANA SANTOS ELSUFFI DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. BAIXA DO GRAVAME AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO E EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO REGISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO APÓS A EXTINÇÃO DA GARANTIA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ (EAREsp 676.608). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA APÓS 30/03/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A averbação de cancelamento da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, realizada "em virtude da autorização do Credor", goza de fé pública e gera a presunção de extinção da obrigação garantida perante o consumidor.

II - O Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a falsidade do documento público ou a existência de erro justificável na emissão da autorização de baixa, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais que não têm o condão de infirmar o registro imobiliário.

III - A manutenção de descontos mensais na conta salarial da consumidora após a liberação da garantia configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, ensejando a declaração de inexigibilidade do débito e o dever de restituir.

V - Correta a sentença que, observando a modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), determinou a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro após esta data, diante da conduta contrária à boa-fé objetiva.

V - Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, somados à inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, caracterizam dano moral indenizável (
in re ipsa
). O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não sendo possível a sua minoração.

VI - Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, em face da sucumbência recursal.

Recurso Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8121292-60.2021.8.05.0001
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA